Tribunal: STF
Processo: AC 3916
Classe: AC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELO EXTREMO INADMITIDO NA ORIGEM. ART. 543-A, § 5º, DO CPC. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Inadmitido o apelo extremo, com fulcro no art. 543-A, § 5º, do CPC, em decisão confirmada, pela Corte Especial do STJ, ao julgamento de agravo regimental, conclui-se não ter sido aberta a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, afigurando-se, pois, inviável, o exame da pretensão deduzida na inicial.



    2. Ainda que se examinasse a presente ação como preparatória de reclamação por usurpação de competência – hipótese não evidenciada na exordial, mas ventilada no presente agravo regimental -, não estaria presente a plausibilidade jurídica do pedido, ante a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o impedimento suscetível de caracterizar a hipótese de competência originária prevista no art. 102, I, n, da Carta da República pressupõe manifestação expressa, espontânea ou provocada, de mais da metade dos membros do Tribunal de origem, circunstância não demonstrada no caso. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.